Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720145-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA D E C I S Ã O O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, consoante ID 33387593 dos autos de referência. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora